Tribunal: TJDFT
Processo: 0744764-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. NULIDADE. RÉ NÃO INTERROGADA EM JUÍZO. INOCORRÊNCIA. CITAÇÃO INICIAL. RESPOSTA À ACUSAÇÃO. CIÊNCIA DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE.
1. Não há falar em reconhecimento de nulidade ou anulação dos atos da ação penal que se sucederam sem o interrogatório da requerente, seja pela impossibilidade de localização da acusada para ser interrogada, pois, mesmo ciente da acusação forneceu endereços incorretos, seja ainda pela inexistência de prejuízo.
2. Embora o interrogatório do réu seja ato inerente à ampla defesa, sem o qual poderá ser declarada a nulidade, a Defesa não poderia invocar eventual nulidade em seu benefício, pois o ato não ocorreu por culpa exclusiva da requerente, que forneceu endereços incorretos para a Justiça, onde sabia que não seria encontrada. Nos termos do artigo 565 do Código de Processo Penal, “Nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse.”
3. A inexistência de prejuízo impede o reconhecimento de nulidade. Nas alegações finais, a Defesa da requerente não alegou qualquer questão a esse respeito e destacou a confissão espontânea feita na Delegacia, postulando sua compensação com a agravante da reincidência, o que de fato ocorreu na sentença.
4. Revisão criminal improcedente.